Tribunal: STF
Processo: Rcl 22500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA A ADVOGADO. 



    1. Não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão-paradigma. 



    2. Na ADI 2.652, o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC em desfavor do advogado. Já a decisão reclamada aplica multa por litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC).



     3. Agravo regimental desprovido.